Tribunal: STF
Processo: ADI 509
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-19
Data de publicação: 2014-02-19

Ementa:
Ementa: COMPOSIÇÃO E LIMITE DA REMUNERAÇÃO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES PÚBLICOS. LOMAN. EC 19/98. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 



    I – Possibilidade de exercício do controle de constitucionalidade concentrado de lei ou ato normativo, ainda que alterado o parâmetro de controle. Precedentes desta Corte. 



    II - Carência superveniente da ação, ante o desaparecimento do interesse processual, no que diz respeito ao pleito de reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Complementar 2, de 24/5/1990, do Estado do Mato Grosso, tendo em vista a sua revogação pela Lei Complementar Estadual 16, de 26/3/1992.



    III - O art. 145 da Constituição do Estado de Mato Grosso contrapõe-se, na parte em que se refere à remuneração total dos cargos do Poder Judiciário, ao estabelecido no art. 93, inciso V, da Constituição Federal, em sua redação original. Enquanto não encaminhada por esta Corte proposta de lei complementar a regulamentar o tema, os vencimentos dos magistrados encontram regência na Lei Complementar 35, de 14/3/1979, recepcionada pela nova ordem constitucional. 



    IV - Dessa forma, a Constituição Estadual do Mato Grosso não poderia regrar a composição dos vencimentos dos seus magistrados de outra maneira, que não aquela disposta na Constituição Federal e na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. 



    V - Os §§ 2º e 3º do art. 145 da CE/MT representam mera reprodução do estatuído nos incisos XI, tanto em sua redação original, quanto na atual, e XII, do art. 37 da Constituição Federal.



    VI - O fato de a Constituição Federal estabelecer um limite máximo remuneratório para os cargos do Poder Judiciário não implicou a equiparação ou isonomia de vencimentos. Precedentes do STF.



    VII - Impossibilidade de a Assembleia Legislativa do Estado estabelecer teto máximo para a remuneração de cargos do Poder Judiciário.



    VIII - Parcial procedência dos pleitos do autor. Declaração de inconstitucionalidade das expressões “que servirá de limite máximo para a remuneração dos cargos do Poder Judiciário”, constante do inciso XXXI do artigo 26; e da expressão “e Judiciário”, constante do caput, do artigo 145, ambos da Constituição do Estado do Mato Grosso.